Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709476-12.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0709476-12.2024.8.07.0001 APELANTE: MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA. APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares tecidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora